Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710946-27.2024.8.07.0018 Número do processo na origem: 0710946-27.2024.8.07.0018 APELANTE: CAROLINE DE JESUS SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca das considerações trazidas pela parte apelante em ID 72589977, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora